Tribunal: STF
Processo: Rcl 83632
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Celso Automóveis Ltda - ME e outros, contra decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre, proferida nos autos do Processo 5008195- 91.2021.8.13.0525, que inadmitiu o recurso extraordinário interposto sob o fundamento de ausência de repercussão geral e, em seguida, negou provimento ao agravo interno, mantendo a mesma justificativa.



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em suma, a ofensa ao enunciado da Súmula 727/STF, que exige o envio do recurso ao Supremo Tribunal Federal para que este possa exercer sua competência.



    Nesses termos, alega a usurpação de competência desta Corte, uma vez que a Turma Recursal, ao inadmitir o recurso extraordinário sob o argumento de ausência de repercussão geral e negar provimento ao agravo interposto, sem demonstrar que todas as teses constitucionais invocadas já haviam sido submetidas a julgamento sob o regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos, conforme exigido pelo artigo 1.042 do Código de Processo Civil, extrapolou sua esfera de atuação.



    Argumenta, ainda, a completa ausência de fundamentação da decisão de inadmissão do recurso extraordinário e a verdadeira negativa de prestação jurisdicional, em violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, como também a ofensa aos princípios constitucionais do juiz natural, do contraditório, da ampla defesa e da livre iniciativa. 



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação “para que reste preservada a competência deste Excelso Tribunal, determinando-se à Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Pouso Alegre, MG, que os autos do recurso extraordinário e respectivo agravo, sejam remetidos a este Excelso Supremo Tribunal Federal para que haja analise de admissibilidade de ao final seu integral provimento”. (eDOC 1, p. 17)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, reforço que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. (Grifo nosso)



    No caso dos autos, vislumbro a hipótese de ocorrência de usurpação de competência desta Corte. Explico.



    Interposto, na origem, recurso extraordinário contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre, este restou obstado nos termos da seguinte decisão:



     



    “O art. 1029, II do CPC dispõe que o Recurso Extraordinário deverá conter, dentre outros a demonstração do cabimento do recurso interposto. 



    Neste sentido, o recurso extraordinário demonstra que a parte recorrente pretende o reexame da matéria de fato, já decidida em primeiro grau. 



    Deste modo, há necessidade de se aplicar a súmula 279 do STF, por presunção de ausência de repercussão geral: ‘Presume-se ausente a repercussão geral do recurso extraordinário interposto por ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal, bem como daquele apresentado para reexame de matéria fático-probatória’ 



    Diante do exposto, sob análise de tais temas, conclui-se pelo não conhecimento dos recursos extraordinários ID463132657 e 464344464 conforme dispõe o 1.030, inc. I alínea ‘a’ do CPC. 



    Transitado em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. 



    Intimem-se.”. (eDOC 47, pp. 23-24 - ID: c5785713)



    Como visto, embora a decisão tenha mencionado o art. 1.030, I, "a", do STF, a negativa de seguimento foi fundamentada na Súmula 279, e não em tema de repercussão geral.



    Contra essa decisão, foi então interposto agravo com fulcro do art. 1042 do CPC.



    No entanto, a autoridade ora reclamada negou provimento ao apelo, consoante decisão com o seguinte teor: 



    “Tratam-se de agravos internos interpostos pelo Estacionamento e Lavador Alvemar LTDA, Celso Automóveis LTDA-ME e Celso Automóveis de Monte Sião LTDA contra a decisão da Presidência desta Egrégia Turma Recursal que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    A despeito da presença dos pressupostos objetos e subjetivos para a admissibilidade recursal, no mérito, os recursos não devem ser providos. 



    O recurso extraordinário demonstra que a parte recorrente pretende o reexame da matéria de fato, havendo, inclusive, deficiência na fundamentação da repercussão geral. Isso porque, não há demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Deste modo, há necessidade de se aplicar a súmula 279, do STF por presunção de ausência de repercussão geral: ‘Presume-se ausente a repercussão geral do recurso extraordinário interposto por ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal, bem como daquele apresentado para reexame de matéria fático-probatória’. 



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos Agravos Internos interpostos.” (eDOC 49, p. 10 - ID: 5bb5e5d8)



     



    Ora, destaco que o art. 1.042 do NCPC (art. 544 do CPC/1973) prevê o cabimento do agravo nos próprios autos contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º). 



    Desse modo, tendo em vista que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu com fundamento na incidência da Súmula 279 do STF e não em razão da aplicação da sistemática de repercussão geral, na forma do art. 1.030, do NCPC, cabível a análise do agravo por esta Suprema Corte, nos termos do art. 1.042 do CPC.



    Assim, como a autoridade reclamada deixou de remeter o recurso extraordinário com agravo proposto pela reclamante ao STF sem vinculá-lo a recurso paradigma de controvérsia submetida à repercussão geral, entendo configurada a usurpação da competência desta Corte.



    No mesmo sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.030, I, A, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE RECONHECENDO A EXISTÊNCIA OU NÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A autoridade reclamada, apesar de ter negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC/2015, não se baseou em nenhum recurso julgado segundo a sistemática da repercussão geral. II – Tendo em vista o referido vício, entendo que usurpou a competência desta Corte a decisão que, neste caso, não conheceu do agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 48.627 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2021)



    “Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Agravo não provido, com aplicação de multa. 1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC). 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC”. (Rcl 45.289 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.11.2021)



    Ante o exposto, configurada a situação de usurpação de competência do STF, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o ato reclamado e determinar a remessa do agravo interposto ao Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente